Tribunal: TJSP
Processo: 1002776-49.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Ação indenizatória – Cancelamento e atraso de voo - Sentença de improcedência – Alegação de manutenção incomprovada – Partida que gerou chegada ao destino com atraso em torno de 12 horas após o horário originalmente contratado – Prestação de serviço defeituoso – Responsabilidade e obrigação de indenizar da aérea – Dano moral caracterizado – Indenização devida

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Ação indenizatória – Cancelamento e atraso de voo - Sentença de improcedência – Alegação de manutenção incomprovada – Partida que gerou chegada ao destino com atraso em torno de 12 horas após o horário originalmente contratado – Prestação de serviço defeituoso – Responsabilidade e obrigação de indenizar da aérea – Dano moral caracterizado – Indenização devida – Valor arbitrado condizente com o evento danoso – Decaimento da aérea - Ilegitimidade passiva da agência de viagens – Evento danoso limitado à aérea, pois o serviço por aquela prestado não foi e nem resultou defeituoso - Extinção do processo sem resolução de mérito, arcando a parte ativa com os ônus de decaimento - Ação parcialmente procedente - Sentença substituída – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002776-49.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LETICIA
VIEIRA SANTIAGO, são apelados LATAN AIRLINES S/A e MM TURISMO E
VIAGENS S.A MAX MILHAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do 3o Juiz, designado
para o acórdão. Vencido o Relator sorteado, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ WAGNER DE
OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, vencedor, PEDRO KODAMA (Presidente),
vencido, PEDRO KODAMA (Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, SERGIO
GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator Designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002776-49.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Letícia Vieira Santiago
Apelados (a): Latam Airlines Group S/A e MM Turismo Viagens S/A
Juiz (a) de 1a instância: Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura
Voto no 16170
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL Ação indenizatória
Cancelamento e atraso de voo - Sentença de improcedência
Alegação de manutenção incomprovada Partida que gerou
chegada ao destino com atraso em torno de 12 horas após o
horário originalmente contratado
Prestação de serviço
defeituoso
Responsabilidade e obrigação de indenizar da
aérea
Dano moral caracterizado
Indenização devida

Valor arbitrado condizente com o evento danoso Decaimento
da aérea - Ilegitimidade passiva da agência de viagens

Evento danoso limitado à aérea, pois o serviço por aquela
prestado não foi e nem resultou defeituoso - Extinção do
processo sem resolução de mérito, arcando a parte ativa com os
ônus de decaimento - Ação parcialmente procedente - Sentença
substituída Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença
de fls. 174/178, de relatório adotado, que julgou improcedente ação de indenização e
condenou a parte ativa a arcar com o pagamento de custas, despesas processuais, e de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Apela a parte ativa (fls. 180/193), alegando, em síntese, que
manutenção de aeronave não configura excludente; que o cancelamento do voo é
prestação de serviço defeituoso que acarretou chegada ao destino com atraso de 12
horas e lhe causou transtornos físicos e psicológicos, como também obrigada a alterar
sua programação; que as rés são responsáveis solidárias e obrigadas a lhe indenizar dano
moral em valor de R$ 10.000,00. Pede provimento para reversão da sentença.
Contrarrazões às fls. 198/208 e 217/223.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tempestiva e está preparada (fls. 194/195).
Incontroverso nos autos que a parte ativa adquiriu passagens
aéreas de Porto Seguro a São Paulo, para o dia 25.12.2019 às 14h35min, com previsão
de chegada às 16h40min., mas o voo de partida não se realizou conforme contratado,
tendo sido cancelado pela aérea sob o argumento de motivos técnico-operacionais
(manutenção não programada), com realocação em voo que partir em 26/12, às 02:35h,
chegando ao destino com atraso em torno de 12 horas.
Manutenção não programada, a despeito de, no caso,
incomprovada, não comporta enquadramento em excludente, previsíveis tais situações,
tanto que há na Resolução ANAC 400/2016 previsão de tolerância de 04 horas, de
modo que o evento configura prestação de serviço defeituoso, atraindo responsabilidade
e obrigação de indenizar da aérea.
No caso, o cancelamento do voo por motivos de manutenção
não está provada, e a realocação importou em atraso e espera por período de 12 horas,
emergindo episódio que a despeito de eventuais outras, gerou mais do que um “mero
dissabor”, pois evidente o grave aborrecimento e implicações que decorrem da situação,
inclusive pela aplicação da regra de experiência comum do art. 375 do NCPC,
configurando dano moral, cuja indenização garante a CF, art. 5o, X, de responsabilidade
e obrigação da transportadora aérea.
A indenização por dano moral é arbitrada em consonância com o
Método Bifásico definido e que vem sendo aplicado pela Seção de Direito Privado do
C. STJ (REsp 1.473.393/SP) e, no caso, consideradas as circunstâncias do evento e a
extensão do dano (CC, artigo 944), exacerbado pelo total de horas de atraso, e
induvidosa reprogramação de itinerário, bem como os princípios do desestímulo, da
proporcionalidade e da razoabilidade, mas sem perder de vista a moderação exigida na
salvaguarda de enriquecimento via ação, segue a indenização arbitrada em R$ 5.000,00,
não se mostrando excessivo, nem diminuto, e incapaz de causar o enriquecimento
ilícito, guardando proporcionalidade com o dano moral suportado.
O valor comporta atualização monetária pela tabela de débitos
judiciais da data deste julgamento (STJ, Súmula 362), acrescendo-se juros de mora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1% a.m. (CC, art. 406, c/c CTN, art. 161, § 1o), contados da citação (CC, art. 405), pois
o evento é de natureza contratual, ocorrido no âmbito do contrato de transporte,
obstando incidência da Súmula STJ 54.
Nessa quadra, o recurso é parcialmente provido em relação à
aérea, e a sentença substituída com inversão de ônus do decaimento, relembrada a
Súmula STJ 326, e incidindo percentual de 20% dos honorários sobre o valor da
condenação, a tanto considerados os trabalhos em ambas as instâncias e o CPC, art. 85,
§ 2o, incisos.
No que tange à corré, é acolhida sua ilegitimidade passiva, lhe
seguindo extinto o processo sem resolução de mérito, haja vista que o evento danoso
ocorreu nos limites da prestação do serviço de transporte aéreo, independente da
anterior aquisição dos bilhetes aéreos e mediante pagamento com milhagem, encerrando
a atuação daquela com ato seu de intermediação e de quitação perante a aérea o valor
das aquisições, até porque com a realocação do voo aquela quitação resultou sub-
rogada, não tendo prestado serviço defeituoso antes e nem depois.
Arca a parte ativa com os consectários decorrentes desse
cúmulo, e com honorários que arbitro em R$ 1.000,00 nos termos do CPC, art. 85, § 8o.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz e Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20639
Apelação no 1002776-49.2020.8.26.0003 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Apelante: Letícia Vieira Santiago
Apelados (a): Latam Airlines Group S/A e MM Turismo Viagens S/A
Juiz (a): Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
174/178, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedentes os pedidos
formulados na ação de indenização por dano material e moral proposta por Letícia Vieira
Santiago contra Latam Airlines Group S/A e MM Turismo Viagens S/A. Sucumbente, a autora
foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, a autora apela sustentando, em síntese, que adquiriu
passagens aéreas comercializadas por uma das apeladas, em voo operado pela outra, o qual foi
cancelado pouco antes do embarque, em decorrência de necessidade de manutenção da
aeronave, chegando ao seu destino com mais de 12 horas de atraso. Enfatiza a ocorrência de
falha na prestação dos serviços pelas rés, já que a manutenção de aeronave não enseja hipótese
de excludente de responsabilidade. Acrescenta que o atraso de mais de 12 horas para chegada
ao seu destino ocasionou diversos transtornos físicos e psicológicos, bem como a necessidade
de alteração do itinerário previamente organizado. Discorre a respeito da legitimidade passiva
das rés e solidariedade para responder pelos danos. Defende a ocorrência de dano moral in re
ipsa, indicando como quantia indenizatória o valor de R$ 10.000,00. Requer o provimento do
recurso para que seja reconhecida a ocorrência de dano moral, condenando as rés ao pagamento
da indenização solidariamente, bem como invertido o ônus sucumbencial (fls. 180/193).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 194/195).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As rés apresentaram contrarrazões (fls. 198/208 e 217/223).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De início, considero tempestivas as contrarrazões de fls. 217/223,
tendo em vista que não houve intimação do patrono da corré MM Turismo Viagens S/A para
apresentá-la na publicação de fls. 197.
Superada essa questão, versa o feito sobre indenização em transporte
aéreo nacional.
A autora alega na petição inicial que adquiriu passagens aéreas
contemplando o trecho Porto Seguro São Paulo, para o dia 25.12.2019 às 14h35min, com
previsão de chegada às 16h40min. Menciona que chegou com antecedência e realizou os
trâmites para embarque, contudo, após o avião ser autorizado para decolar, os passageiros
foram informados de que deveriam desembarcar, visto que o voo seria cancelado. Explica que
imediatamente dirigiu-se ao guichê da ré para obter informações, a qual, após enfrentar longa
fila, confirmou o cancelamento, sem precisar o motivo ou passar alguma previsão de novo
embarque. Destaca que depois de longa espera em desconfortáveis assentos do aeroporto, foi
informada de que seria realocada em um novo voo às 02h35min do dia 26.12.2019, tendo
chegado ao seu destino cerca de 12 horas depois do horário previsto, o que lhe gerou intenso
desgaste físico e psicológico. Enfatiza que adquiriu as passagens com zelo e antecedência, de
maneira que pudesse descansar antes de voltar ao trabalho, mas a companhia aérea a embarcou
em aeronave que não tinha condições de voo, evidenciando péssimo serviço prestado.
Argumenta que é nítido o descaso das rés visto que descabido o cancelamento do voo, que elas
prestaram péssimo atendimento e nenhum auxílio referente aos gastos que teve em decorrência
do lapso temporal de espera até o novo embarque. Defende a aplicação das normas protetivas
do Código de Defesa do Consumidor; inversão do ônus da prova; e ocorrência de dano moral
passível de indenização, por causa do atraso do voo e insuficiência no atendimento prestado,
pretendendo a condenação da parte contrária no valor de R$ 10.000,00 (fls. 01/12).
A corré Latam aduz em sua defesa, em síntese, que o voo originário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi cancelado devido à necessidade de manutenção não programada na aeronave. Menciona que
se trata de evento imprevisível e invencível que exclui a sua responsabilidade civil. Salienta
que forneceu toda a assistência material à parte autora, razão pela qual não há que se falar em
ato ilícito ou em dano moral indenizável. Discorre sobre a inocorrência de dano moral. Requer
a improcedência da demanda (fls. 87/99).
A corré MM Turismo e Viagens S/A, por sua vez, aduz ausência de
falha na prestação do seu serviço, que é de intermediação da compra e venda de milhas aéreas.
Destaca que o seu serviço se encerra no momento que o ofertante das milhas emite a passagem
em nome do adquirente, de modo que qualquer responsabilidade relacionada aos voos e
transporte aéreo de passageiros são de responsabilidade, única e exclusivamente, das
companhias aéreas, no caso, da Latam. Acrescenta que a autora foi alertada da possibilidade de
alteração do horário de seu voo, por parte da companhia aérea, no momento da confirmação da
emissão da passagem. Discorre a respeito do não cabimento de responsabilidade solidária e
inexistência de danos morais. Requer a improcedência da lide (fls. 109/122).
Divirjo do entendimento da Douta Maioria, conduzido pelo voto do
Desembargador designado, Dr. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, no tocante ao parcial
provimento do recurso.
A r. sentença apelada deveria ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo desprovimento do
recurso.
Cabe, entretanto, acrescentar ao decisum algumas considerações.
O contrato de transporte, como sabido, é obrigação de resultado, de
modo que o transportador deve levar o passageiro ao local de destino, no modo, termo e
condições contratados. As rés, como fornecedoras de serviço, devem se responsabilizar por
eventuais danos que possam ser causados a seus passageiros.
O simples atraso ou cancelamento de voo, por si só, não gera
indenização por dano moral. Para a sua caracterização deve haver prova do efetivo dano moral,
o que não se verificou no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incontroverso nos autos que em razão do cancelamento do primeiro
voo, a autora foi realocada em outro voo no dia seguinte, chegando ao destino com
aproximadamente 12 horas de atraso.
Contudo, embora ela tenha chegado ao seu destino após 12 horas do
inicialmente contratado, não descreveu qualquer situação capaz de acarretar constrangimento
moral, mas apenas meros dissabores.
A autora, de modo genérico, menciona que sofreu danos materiais e
morais em decorrência do atraso, mas não comprovou prejuízo decorrente. Ademais, a corré
Latan demonstrou que ofereceu assistência à autora, hospedando-a em hotel e realocando no
próximo voo disponível (fls. 92).
Ou seja, os fatos mencionados não justificam o pagamento de
indenização moral, conforme já decidiu o E. STJ:
“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO.
1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na
prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo
doméstico.
2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao
gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015.
3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida
deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente
sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo
doméstico.
4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado
por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser
presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto,
aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa
investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por
conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida.
5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto
servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente
constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar
particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do
tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real
duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas
para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo
e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea
a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi
oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o
atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da
aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino,
dentre outros.
6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que
tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de
consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.
7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de
honorários.”
(REsp
1796716/MG,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe
29/08/2019)
“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS
E
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
ATRASO
EM
VOO
INTERNACIONAL.
DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A
TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos
morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de bagagem.
2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial concluso ao
gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.
3. O propósito recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida
deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente
sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo internacional; e
ii) se o valor arbitrado a título de danos morais em virtude do
extravio de bagagem deve ser majorado.
4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo
recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do
recurso especial.
5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia
aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em
decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e
transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros
fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar
acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por
conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida.
6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto
servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente
constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar
particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do
tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real
duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas
para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo
e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea
a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi
oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o
atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da
aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino,
dentre outros.
7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que
tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.
8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais,
arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração
do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é
possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia
estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada,
o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$
5.000,00 (cinco mil reais).
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.”
(REsp
1584465/MG,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
TRANSPORTE
AÉREO.
CANCELAMENTO
DE
VOO.
MERO
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no
sentido de que o mero inadimplemento contratual, que resulta no
cancelamento de voo, não gera dano moral ao consumidor, o que
deve ser aferido a partir das peculiaridades do caso concreto.
3. Rever as conclusões do tribunal de origem, no sentido de que o
cancelamento da passagem aérea não gerou dano moral indenizável,
implicaria o reexame de circunstâncias fático-probatórias dos autos,
procedimento inviável em recurso especial em virtude do óbice da
Súmula no 7/STJ.
4. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1228249/DF, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)
“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO
ADQUIRIDO
EM
PACOTE
TURÍSTICO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSENTES. DANOS MORAIS.
SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA.
- Ação ajuizada em 20/06/2011. Recurso especial interposto em
02/12/2015 e distribuído a este gabinete em 25/08/2016.
- Cinge-se a controvérsia a definir se o cancelamento inesperado de
voo componente de pacote turístico gerou danos materiais e morais
aos recorrentes.
- Na ausência de contradição, omissão ou obscuridade, não existe
violação ao art. 535, II, do CPC/73.
- Dano moral: agressão à dignidade da pessoa humana. Necessidade
de reavaliação da sensibilidade ético-social comum na configuração
do dano moral. Inadimplemento contratual não causa, por si, danos
morais. Precedentes.
- A jurisprudência do STJ vem evoluindo para permitir que se
observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter
absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.
- Na hipótese dos autos, o mero inadimplemento contratual -
resultado no cancelamento inesperado do voo - não causa, por si só,
danos morais ao consumidor.
- Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1595145/RO, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
15/12/2016, DJe 06/02/2017)
E esta Colenda Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Transporte aéreo
Falha na
prestação de serviços
Cancelamento de voo com embarque em
outro no mesmo dia
Dano moral
Inocorrência - Dano não
presumido
Ausência de demonstração de prejuízo efetivo

Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
Sentença
reformada
Apelação provida.” (TJSP; Apelação Cível
1002210-64.2019.8.26.0576; Relator (a): José Tarciso Beraldo; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio
Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de
Registro: 22/06/2020)
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Transporte aéreo
Falha na
prestação de serviços Atraso de voo Dano moral Inocorrência
- Dano não presumido
Ausência de demonstração de prejuízo
efetivo
Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça

Sentença mantida Apelação improvida.” (TJSP; Apelação Cível
1012777-30.2019.8.26.0003; Relator (a): José Tarciso Beraldo; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2020; Data de
Registro: 05/06/2020)
“LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" Legitimidade passiva Atuação
conjunta de empresas aéreas por meio de compartilhamento de
denominação e marca
Sentença de extinção sem resolução do
mérito afastada, com exame de mérito. RESPONSABILIDADE CIVIL
Transporte aéreo
Falha na prestação de serviços

Cancelamento de vôo
Dano moral
Inocorrência - Dano não
presumido
Ausência de demonstração de prejuízo efetivo

Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça Dano material
Ausência de demonstração
Sentença reformada
Apelação
parcialmente
provida.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1012811-05.2019.8.26.0100; Relator (a): José Tarciso Beraldo; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2020; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 15/04/2020)
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Transporte aéreo
Falha na
prestação de serviços
Cancelamento de vôo
Dano moral

Inocorrência - Dano não presumido Ausência de demonstração de
prejuízo efetivo Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
Sentença reformada Apelação provida.” (TJSP; Apelação Cível
1003220-19.2019.8.26.0003; Relator (a): José Tarciso Beraldo; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2020; Data de
Registro: 15/04/2020)
Nesse sentido, ponderou o Juízo a quo (fls. 176):
“[...] extrai-se do conjunto probatório que a demandada ofereceu
integral auxílio material à passageira, tendo providenciado
hospedagem (fl. 92) e reacomodação no próximo voo disponível,
cumprindo integralmente as diretrizes da Resolução 400 da ANAC.
De outra parte, a autora não demonstra que perdeu qualquer
compromisso. Também não foi indicada situação extraordinária que
pudesse ensejar abalo de ordem moral.
Ademais, cuidava-se de voo de retorno à cidade da requerente.
Diante de tal quadro, não se pode concluir pela existência de
prejuízo indenizável, já que não se trata de dano moral in re ipsa,
consoante o atual entendimento do C. STJ [...]”.
Destarte, o recurso deveria ser desprovido, mantendo-se a sentença tal
como proferida.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”.

Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão
da sucumbência da autora em 10% sobre o valor atualizado da causa. Diante do artigo acima
mencionado elevava os honorários em prol das rés para 15% sobre o valor da causa atualizado
(vc = R$ 10.000,00 fls. 11).
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator Sorteado
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
13964733
6
16
Declarações de
Votos
PEDRO YUKIO KODAMA
139BE813
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002776-49.2020.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.